Tribunal: TJMT
Processo: 0032637-44.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032637-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FOCKINK LTDA - CNPJ: 89.101.695/0003-73 (APELANTE), MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 523.429.990-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. TEMA 487 DO STF. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese fixada no tema 487

de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 487 do STF, fixado no julgamento do RE n. 640.452, estabeleceu que a multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada ao valor do tributo deve observar o limite de 60%, podendo alcançar 100% apenas quando presentes circunstâncias agravantes.

4. No caso, ausentes circunstâncias agravantes aptas a justificar a manutenção da multa isolada em 100% do imposto incidente nas operações, impõe-se sua redução para 60%.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:
“A multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada ao valor do imposto deve ser limitada a 60%, quando ausentes circunstâncias agravantes que justifiquem sua elevação até 100%”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 640452 (Tema 487), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 17.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA.
, tão somente para “
para reconhecer o direito da recorrente em levantar as importâncias mencionadas e depositadas em juízo, mantendo
in totum
os demais pontos do ato sentencial
”.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 487 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese repetitiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

De início, cumpre ressaltar que o primeiro juízo de retratação realizado por esta c. Câmara limitou-se à análise da tese firmada no tema 816 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente delimitado pela d. Vice-Presidência deste e. Tribunal.

Após o retorno dos autos, o feito foi novamente encaminhado a este órgão fracionário, desta vez para exame da conformidade do acórdão com a tese fixada no tema 487 do STF.

No julgamento do RE n. 640.452 (tema 487), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que “
1.
A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes
. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneira
” (RE 640452, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 06-04-2026

PUBLIC 07-04-2026).
[sem destaque no original].

Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória – não emissão de nota fiscal eletrônica –, o voto condutor do v. acórdão consignou que “
o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau, que reduziu o percentual inicialmente fixado pelo Ente Público Fiscalizar de 200% para 100% do imposto incidente nas operações realizadas pela recorrente, aqui, acobertadas pela isenção, seja pelo regime de recolhimento de imposto (diferimento) ou por se tratar de transporte de produtos destinados a exportação, está em ressonância não só com a legislação estadual, conforme dito em linhas outras, como também se apresenta dentro dos limites fixados pela Suprema Corte de Justiça, que tem adotado como parâmetro de constitucionalidade da imposição de penalidade pecuniária a importância de até 100% (cem por cento) do valor atualizado do imposto devido
”.
(Id. 64333954).

Com efeito, a manutenção da multa isolada em 100% do imposto incidente nas operações não se harmoniza com a tese firmada no tema 487 do STF, porquanto não foram elencadas circunstâncias agravantes aptas a justificar esse patamar.

Por conseguinte, a penalidade aplicada deve ser reduzida para 60% do imposto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
exerço o juízo de retratação,
a fim de reduzir a multa isolada para 60% do imposto incidente nas operações, mantidos os demais termos do acórdão proferido no Id. 64333954.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026